Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-12.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Audiência por videoconferência atende ao disposto nas portarias publicadas pelo e. TJDFT, bem como nos atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e nenhum prejuízo efetivo existe quanto ao principio constitucional da ampla defesa. Ao contrário, a medida visa a integridade da saúde física, inclusive, do adolescente, mas, de todos, em face de Pandemia existente no momento e, do conhecimento de todos.
2. Semiliberdade aplicada. Pedido da Defesa para um regime menos rigoroso. A conduta análoga ao crime de porte ilegal de arma de fogo praticada pelo apelante revela-se grave, aliada as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor impõem a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista.
3. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso do menor.